Tribunal: TJSP
Processo: 1601825-56.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2015 a 2017 – Irresignação contra sentença que extinguiu a execução em razão do abandono da causa – Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.